Tribunal: TJPA
Processo: 0812888-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812888-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0812888-98.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Belém

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA MENOR AUTISTA EM SALA DE AULA – DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE – DIREITO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0812888-98.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de Belém

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta pelo Ministério Público em favor de Heitor Magalhães Tavares, nos seguintes termos:

“
É o sucinto relatório. DECIDO.

A despeito do disposto no artigo 2º da Lei 8.437/92 que estabelece que, nas ações civis públicas, a liminar somente será concedida, quando cabível, após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, em se tratando de assistência à saúde, num juízo de ponderação de valores constitucionais, deixo de aplicar o referido artigo ao caso concreto, em razão do princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, e passo a apreciar o pedido liminar.

Para a concessão da tutela antecipada pleiteada, exige-se a demonstração em concreto de que a delonga na prestação da tutela jurisdicional poderá acarretar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que concerne à probabilidade do direito, restou configurada, na medida em que o laudo médico juntado aos autos atesta que a(o) criança/adolescente é portador(a) da patologia descrita, sendo documento suficiente e necessário ao cadastro da criança em Atendimento Educacional Especializado – AEE.

A Lei de diretrizes e bases da educação nacional, nº 9.394/1996, artigo 58, §1º, o decreto nº 8.368/2014, em seu artigo 4º, §2º e no artigo 28, II do Estatuto da pessoa com deficiência, lei nº 13.146/2015, asseguram a possibilidade de um acompanhante especializado, quando devidamente comprovada a necessidade de apoio, no contexto escolar, “às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada”.

Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, está assentado no fato de que, uma vez configurado a necessidade de acompanhamento especializado para a(o) criança/adolescente portador(a) da patologia descrita, a demora para no fornecimento do profissional adequado poderá acarretar agravamento no seu desenvolvimento no contexto escolar.

Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE BELÉM, forneça o acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente HEITOR MAGALHÃES TAVARES, para atuar na Escola EMEF UP OSVALDO (NESTOR NONATO)
.”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, preliminarmente, pela ilegitimidade do Ministério Público, tendo em vista que não se trata de interesse coletivo ou difuso, mas sim de interesse individual, insuscetível de defesa através da ação civil pública movida pelo MPE.

No mérito, argumenta que o laudo médico apresentado nos autos não apresenta maiores detalhes quanto às necessidades da criança, asseverando que sem a avaliação prévia, mostra-se tecnicamente inconsistente a pretensão de impor um padrão linear de atendimento individual.

Ressalta que não existe a obrigatoriedade de atendimento individual, por exclusivo e específico profissional para cada portador de síndrome de autismo.

Finaliza dizendo que a iniciativa e promoção de obrigações a serem executadas pelo Estado, salvo melhor juízo, não podem ser formalizadas pelo Poder Judiciário, sem observância das limitações orçamentárias e do próprio fluxo financeiro do orçamento municipal.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para revogar a decisão agravada.

Indeferi o pedido liminar formulado pelo agravante, conforme id 15594255.

Em contrarrazões, o Ministério Público estadual refutou todos os argumentos do agravo, requerendo seja negado provimento ao recurso para manter integralmente a decisão de 1º grau. (id 15744722)

A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões ao agravo de instrumento, visando o desprovimento do recurso. (id 15877605)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

No que tange à alegada ilegitimidade ministerial e impropriedade da via eleita, os artigos 201, V e 208, VI e VII do ECA reconhecem a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em prol da efetivação de direitos individuais heterogêneos de crianças e adolescentes, visando o resguardo de direito fundamental, bem como para impedir a vulneração aos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, e tal atribuição encontra assento constitucional no art. 127 da CF.

Nesse mesmo sentido, há remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reiterando que a necessidade de defesa de direitos fundamentais da criança e do adolescente lastreia a legitimidade Ministerial,
ainda que para defender o interesse de um único indivíduo
. Senão, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ARTS. 127 E 129, III E IX, DA CF. VOCAÇÃO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELEVÂNCIA PÚBLICA. EXPRESSÃO PARA A COLETIVIDADE. UTILIZAÇÃO DOS INSTITUTOS E MECANISMOS DAS NORMAS QUE COMPÕEM O MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. EFETIVA E ADEQUADA PROTEÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. "O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127 da CF). 2. "São funções institucionais do Ministério Público: III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas" (art. 129 da CF).
3. É imprescindível considerar a natureza indisponível do interesse ou direito individual homogêneo - aqueles que contenham relevância pública, isto é, de expressão para a coletividade - para estear a legitimação extraordinária do Ministério Público, tendo em vista a sua vocação constitucional para a defesa dos direitos fundamentais. 4. O direito à saúde, como elemento essencial à dignidade da pessoa humana, insere-se no rol daqueles direitos cuja tutela pelo Ministério Público interessa à sociedade, ainda que em favor de pessoa determinada.
5. Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados com o escopo de "propiciar sua adequada e efetiva tutela (art. 83 do CDC). 6. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da ação civil pública.” (REsp 695396 / RS ; RECURSO ESPECIAL 2004/0146850-1. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. Pub. no DOU em 27/04/2011)

Em suma, sendo de relevância pública as ações e serviços de educação, pelas quais cabe ao Parquet velar, resta sobejamente demonstrada a legitimação ativa da Actio ora proposta.

Rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Pois bem. O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª vara da infância e juventude de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o município de Belém forneça o acompanhamento especializado à criança HEITOR MAGALHÃES TAVARES, para atuar na Escola EMEF UP OSVALDO (NESTOR NONATO.

No caso em tela, o menor HEITOR MAGALHÃES TAVARES, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0), necessita de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual para favorecer o processo de inclusão no ensino regular, conforme laudo médico de Id. 96931290.

Pois bem.

O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Da dicção do dispositivo legal acima transcrito fica evidente que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 53º e 54º, também ampara o direito à educação. Por ser criança o titular do referido direito fundamental, o ECA lhe assegura precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e à juventude (Artigo 4º, parágrafo único, alíneas b, c e d).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Além disso, assegura expressamente serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018).

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Portanto, tratando-se HEITOR MAGALHÃES TAVARES, de pessoa com deficiência, portador diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0), incidem as regras constitucionais e legais que lhe asseguram a dignidade, bem assim a igualdade de condições ao exercício do direito à educação, mediante atendimento especializado de acordo com sua necessidade, preferencialmente, na rede regular de ensino pois o objetivo, também, é garantir sua inclusão social.

Logo, não merece prosperar os argumentos do agravante, sendo de rigor, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/10/2023